Tribunal: TJSP
Processo: 1017184-34.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*Embargos de declaração – ação regressiva – inversão do ônus probatório – impossibilidade – ausência de hipossuficiência técnica da seguradora – nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida não provado - laudos de assistência técnica genéricos e desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração das avarias – autora que não

Ementa:
*Embargos de declaração – ação regressiva – inversão do ônus probatório – impossibilidade – ausência de hipossuficiência técnica da seguradora – nexo causal entre os prejuízos dos segurados e o serviço de fornecimento de energia elétrica da requerida não provado - laudos de assistência técnica genéricos e desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração das avarias – autora que não comprovou os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017184-34.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante SOMPO SEGUROS S.A, é embargado ENERGISA SUL –
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI
NETO, MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017184-34.2018.8.26.0482/50000
2
VOTO No: 37.865
EDEC.No: 1017184-34.2018.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBGTE. : SOMPO SEGUROS S.A
EBGDO. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A
*Embargos de declaração ação regressiva inversão
do ônus probatório
impossibilidade
ausência de
hipossuficiência técnica da seguradora
nexo causal
entre os prejuízos dos segurados e o serviço de
fornecimento de energia elétrica da requerida não
provado - laudos de assistência técnica genéricos e
desprovidos dos critérios técnicos utilizados na apuração
das avarias
autora que não comprovou os fatos
constitutivos do direito art. 373, I, do CPC - ausência
de omissão, obscuridade ou contradição - embargos
rejeitados.*
1. Os embargos declaratórios opostos em
face do Acórdão de fls. 604/608, que deu provimento ao
recurso da embargada, sustentam omissão quanto à
aplicação do CDC ao caso, reiterando que os laudos
comprovam cabalmente o nexo de causalidade, sendo
confeccionados por profissionais habilitados. Aduz que
se a origem dos danos fosse realmente um problema de
manutenção, os segurados sequer seriam indenizados pela
embargante, e que a requerida não comprovou a ausência
de nexo de causalidade. Cita precedentes deste Tribunal
e do STJ que lhe são favoráveis.
2. Os embargos desmerecem acolhimento.
Ao contrário das alegações recursais, o decisório
superior resolveu a controvérsia dentro dos limites
postos em juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o
cumprimento do “due process of law” garantido constitucionalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017184-34.2018.8.26.0482/50000
3
3. Na verdade, os embargos reiteram
questões já bem elucidadas no decisório. Quanto à
inversão do ônus da prova, assim constou no item 6:
“Embora incida à hipótese o CDC, ela não autoriza a
inversão do ônus da prova, pois isso depende da
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência, o que não se verifica 'in casu', já
que a autora é empresa do ramo de seguros, acostumada
com eventos dessa natureza, portanto tem possibilidade
técnica de produzir as provas dos fatos que alega.”.
Bem por isso, também não cabe imputar à requerida o
ônus de comprovar o fato negativo de que não deu causa
aos
prejuízos
alegados
na
inicial.
Ademais,
os
documentos destes autos foram detidamente analisados,
assim como a comprovação de nexo de causalidade, como
se verifica nos itens 7 a 10: “Nesse contexto, mesmo a
responsabilidade objetiva da ré, na qualidade de pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços
públicos, consoante o art. 37, §6o, da CF, não isenta a
autora da comprovação do nexo de causalidade entre o
dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela
requerida. Contudo, a prova dos autos não milita mesmo
em favor da postulante.”, “Sabido que os danos em
aparelhos eletrônicos podem decorrer de eventos diversos, como oxidação dos próprios componentes
internos, intercorrências nas instalações internas da
unidade consumidora e até mesmo mau uso, além de
oscilação na rede elétrica, portanto, é necessária a
prova cabal de que os bens foram danificados em razão
de falha na rede elétrica mantida pela ré, o que aqui
restou inviabilizado.”, “Desse modo, embora não seja
necessário o pedido administrativo, se a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017184-34.2018.8.26.0482/50000
4
deixou de oportunizar à ré a análise dos aparelhos
avariados, apenas restam para análise do nexo causal os
documentos trazidos por ela na inicial”, “Consigna-se
que o Laudo Preliminar de Vistoria e de Vistoria de
Retorno
(fls.
54/86)
é produzido pela própria seguradora, portanto com informações facilmente
manipuláveis conforme o interesse da parte e tomam como
base, ademais, os laudos feitos por empresas de
assistência técnica, que, por sua vez, constatam danos
decorrentes
de
'forte
sobretensão
(oscilação)
de
energia' e, simplesmente, 'oscilação de energia' (fls.
52/53), sendo todos eles desprovidos de qualquer
indicação do critério técnico utilizado na apuração da
origem da alegada oscilação, sem ao menos especificar o
estado de conservação dos aparelhos ou das instalações
internas da residência do segurado. Assim, com efeito,
o nexo causal não está evidenciado, não havendo como
responsabilizar a requerida pelos danos causados aos
equipamentos, o que leva à improcedência da ação.” Os
honorários foram fixados consoante expressa regra da
equidade do art. 85, §8o, do CPC/15, como fundamentado
no item 11. A matéria, ademais, demanda a análise do
conjunto probatório, tal como procedido, sendo que a
contradição exige vício intrínseco ao julgado, não
havendo falar em vinculação a precedentes jurisprudenciais sem efeito vinculante, cabendo
ressaltar que existem entendimentos nos dois sentidos,
como se verifica dos diversos julgados trazidos pela
apelante embargada com seu recurso de apelação (fls.
416/551).
4.
Daí
não
merece
modificação
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017184-34.2018.8.26.0482/50000
5
julgamento Colegiado. O que se verifica é que o julgado
concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, portanto, o vedado caráter
infringencial da impugnação, não passível de apreciação
nesta sede. Em igual linha, na esteira dos ensinamentos
de Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima”
(RJTJESP 87/324).
5. Nessas condições, os declaratórios
não contemplam excepcionalidade a merecer o almejado
caráter modificativo. Ao contrário, são manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento,
com reapreciação do que acabou decidido com efetiva
observância
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais elencados no recurso.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js